Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-06.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002741-06.2013.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: JOSE ARRAIS MARTINS, CLAUDIO JOSE ALCANTARA PINTO, JOSE GUIMARAES NETO, LAMARTIM ROSALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS A EX-SERVIDORES COMISSIONADOS. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPESSOAL. ART. 42 DA LRF. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Tucumã contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de salários retidos, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salários integrais e proporcionais, com juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município alegou ausência de responsabilidade por inadimplemento de gestão anterior, com fundamento no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), impugnou o pagamento de férias proporcionais e pleiteou a aplicação da multa do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de saldo em caixa deixado por gestor anterior isenta o Município da obrigação de pagar verbas rescisórias; (ii) estabelecer se é devida a indenização por férias proporcionais e respectivo terço constitucional a servidores comissionados exonerados; (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil; (iv) apurar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios; (v) definir os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de saldo em caixa ao fim da gestão anterior não exime o Município do pagamento das verbas rescisórias, pois se trata de obrigação administrativa impessoal, já constituída durante a vigência do vínculo funcional e classificada como despesa compromissada nos termos do art. 42, parágrafo único, da LRF.

4.

O direito ao pagamento de férias proporcionais, mesmo quando ausente previsão normativa específica, decorre da aplicação da analogia, conforme autorizado pelo art. 4º da LINDB, e encontra respaldo no art. 78, § 3º, da Lei nº 8.112/90 e no art. 76, § 3º, da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como na jurisprudência do STF (RE 570.908, Tema 30 da repercussão geral).

5.

A multa prevista no art. 940 do Código Civil não é aplicável, uma vez que os autores não demandaram dívida já quitada, estando demonstrado o inadimplemento das verbas rescisórias por parte do ente público.

6.

A condenação do Município ao pagamento integral dos honorários advocatícios mantém-se, visto que a sucumbência dos autores foi mínima. No entanto, a fixação do percentual respectivo deve ser remetida à fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

7.

Quanto aos consectários legais, os juros de mora e a correção monetária devem observar os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E acrescido dos juros da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ); (ii) após essa data, aplica-se, de forma única, a taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação de pagamento das verbas rescisórias possui natureza administrativa impessoal, não se vinculando à gestão anterior, sendo ineficaz a alegação de ausência de saldo em caixa como causa excludente da responsabilidade municipal.

2.

É devido o pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional a servidores exonerados de cargos comissionados, com base na analogia com normas gerais do direito administrativo e na jurisprudência do STF.

3.

A multa prevista no art. 940 do Código Civil é inaplicável quando comprovado o inadimplemento da obrigação pelo devedor.

4.

A sucumbência mínima dos autores não justifica a distribuição dos honorários advocatícios, cabendo ao Município arcar integralmente com os mesmos, fixando-se o percentual na fase de liquidação.

5.

A atualização monetária e os juros de mora devem observar os índices estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, e, a partir da EC 113/2021, a aplicação da taxa Selic acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002741-06.2013.8.14.0062

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

ADVOGADO: RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS (OAB/PA 12.682)

APELADO: CLÁUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO

APELADO: JOSÉ ARRAIS MARTINS

APELADO: JOSÉ GUIMARÃES NETO

APELADO: LAMARTIM ROSALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO: CÍCERO SALES DA SILVA (OAB/PA 10.802)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Município de Tucumã interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de salários retidos, férias integrais e proporcionais simples, acrescidas do terço constitucional, e 13º salários integrais e proporcionais, com a incidência de juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da extinção do vínculo funcional, arbitrando honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduziu que o ex-prefeito não adimpliu o pagamento das verbas rescisórias de sua gestão, nem deixou saldo em caixa para que o atual Prefeito realizasse o pagamento. Assim, sustentou a impossibilidade do pagamento por força do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mencionou a existência de sucumbência recíproca, requerendo a reforma da sentença para excluir da condenação o arbitramento de honorários advocatícios.

Sustentou a impossibilidade de pagamento de férias proporcionais. Pleiteou pela aplicação da multa prevista no art. 940 do CC.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar sentença consoante os fundamentos expostos.

Os apelados apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De acordo com os comprovantes de pagamento anexados nestes autos os apelados mantiveram com o Município de Tucumã, respectivamente, os seguintes vínculos funcionais: Assessor Técnico I (01/11/2011 até 31/12/2012), Diretor de Departamento I (01/08/2011 até 31/12/2012), Diretor de Departamento II (30/04/1998 até 31/12/2012) e Vice-Prefeito Municipal (01/01/2009 até 31/12/2012).

Ao contestar a pretensão deduzida o ente público não negou a existência de tais vínculos, tampouco o inadimplemento indicado na petição inicial.

Tentou o apelante esquivar-se da obrigação, sob o argumento de que o ex-prefeito não deixou saldo em caixa suficiente para a realização do pagamento, citando o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim estabelece,
in verbis
:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

O caso concreto, entretanto, não trata da constituição de nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal ao admitir os servidores e colocá-los em exercício.

Esse tipo de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), pois já nascem vinculadas à necessidade de lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo se inicie o exercício fiscal subsequente.

Com efeito, a obrigação quanto ao pagamento da remuneração dos servidores foi assumida pela administração municipal e, portanto, não se vincula à pessoa física deste ou daquele gestor público. Neste sentido::

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO COMPROVADO. PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015.

2.

Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

3.

O Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

4.

Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada.

5.

No caso concreto não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

6.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

7.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

8.

Recurso conhecido e desprovido.”
(Apelação nº 0800305-32.2018.8.14.0073 - 2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023)

A geração de obrigação financeira pela gestão passada não impede que os antigos servidores recebam aquilo que lhes é devido da atual gestão, mormente quando se tratar de decisão judicial — notadamente porque tais débitos se submetem à sistemática de quitação/adimplemento prevista no art. 100 da Constituição Federal (precatório ou RPV), conforme o respectivo valor, razão pela qual não prospera a alegação municipal.

O apelante também sustentou a impossibilidade de pagamento das férias proporcionais. No entanto, essa ausência de previsão normativa, por si só, não conduz à improcedência do pedido, visto que o julgador tem o dever de suprir tal lacuna, nos termos do permissivo estampado no art. 4º da LINDB — senão vejamos:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Isto posto, mediante analogia valho-me da Lei Federal nº 8.112/90 e da Lei Estadual nº 5.810/94 respectivamente prevendo:

RJU FEDERAL:

Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.

(...)

§ 3º
O servidor exonerado do cargo
efetivo,
ou em comissão
,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito
e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
.
(incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)

RJU ESTADUAL:

Art. 76 - Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1º - As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

(...)

§ 3º
O servidor exonerado
do cargo efetivo,
ou em comissão
,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito

e ao incompleto
,
na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
.
(incluído pela Lei nº 7.391, de 07/04/2010, publicada no DOE Nº 31.642, de 09/04/2010)

As legislações acima transcritas estabelecem a possibilidade de pagamento dos períodos incompletos das férias, inclusive frações superiores a quatorze dias.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 30), do catálogo da repercussão geral, assentou a impossibilidade de restringir o pagamento das férias aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram desse direito. Confira-se:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito
.
2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.”
(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04

PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

Portanto, a falta de efetividade do vínculo comissionado não implica na ausência dos direito sociais constitucionalmente assegurados, notadamente as férias, inclusive períodos proporcionais, e o 13º salário, daí porque novamente sem razão o apelante.

Prossigo consignando a impertinência da multa prevista no art. 940 do Código Civil, visto que, na espécie, os apelados não demandaram dívida já quitada. Pelo contrário, o inadimplemento do ente público quanto às verbas rescisórias é inegável.

Com relação aos honorários advocatícios, os autores sucumbiram em parcela mínima dos respectivos pedidos, razão pela qual o ente público deverá arcar integralmente com os honorários devidos ao patrono adverso. No entanto, como a sentença apelada fixou cominações ilíquidas, o percentual dos honorários deverá ser especificado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Por fim, mas não menos importante, quanto aos consectários legais da condenação — juros de mora e correção monetária: [1] no período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras anteriores, conforme os Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E acrescido dos juros da poupança); [2] no período posterior à EC 113, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucumã.

De ofício, altero parcialmente a sentença determinando que o percentual dos honorários deverá ser especificado na fase de liquidação do julgado; ademais os juros de mora e a correção monetária: [1] no período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras anteriores, conforme os Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E acrescido dos juros da poupança); [2] no período posterior à EC 113, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2025